Tribunal: STF
Processo: ARE 1522156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 17):



    Recurso em sentido estrito. Estelionato. Extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação da vítima. Preliminar de não conhecimento do reclamo deduzida pela Defensoria Pública que se afasta. Decisão passível de impugnação por RESE e não apelação. Artigo 581, VIII, do Código de Processo Penal. Mérito. Inconformismo ministerial. Cabimento. Alterações introduzidas pela Lei nº 13964/13 no art. 171, do Código Penal, que passou a exigir representação da vítima. Representação efetivada no caso concreto. Elementos nos autos que indicam a inequívoca vontade do ofendido em ver os recorridos serem processados. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara. RECURSO PROVIDO para cassar a decisão combatida e determinar seja retomado o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. 



    Consta dos autos, em síntese, que, o Juízo de origem declarou extinta a punibilidade do recorrente, Fábio Berto de Oliveira, investigado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão da consumação da decadência. (Doc. 13)



    Consignou o magistrado sentenciante que,



    […] tendo decorrido integralmente o prazo (decadencial de 6 meses, a contar da data da vigência da Lei n° 13.964/2019, isto é, a partir de 23 de Janeiro de 2020), para a parte ofendida apresentar a indispensável representação e legitimar a atuação do Ministério Público no processo, DECLARO extinta a punibilidade do agente, pela decadência, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal c. c. artigos 103 do mesmo Código e 38 do Código de Processo Penal. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, “para afastar a extinção da punibilidade pela decadência, com o retorno dos autos ao Juízo ‘a quo’ e o prosseguimento do inquérito em seus ulteriores termos”. (Doc. 17)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados. (Doc. 23)



    Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega violação ao disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. (Doc. 29) 



    Aduz que “o fato narrado supostamente ocorreu em 14/06/2018 e o inquérito policial ainda não se encerrou. Não houve sequer oferecimento da denúncia.” 



    Enfatiza que “o fato narrado supostamente ocorreu em 14/06/2018 e o inquérito policial ainda não se encerrou. Não houve sequer oferecimento da denúncia.” 



    Por fim, destaca que “A alegação de que o comparecimento da vítima ao Distrito Policial corresponde à representação não pode ser acolhida”, pois “O mero comparecimento da vítima ao Distrito Policial não supre a exigência prevista pelo artigo 39 do CPP.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para restabelecer a r. decisão proferida em primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade.” 



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa” (Doc. 36) 



    No Agravo, a defesa refuta a incidência do mencionado óbice processual (Doc. 39).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29):



    Finalmente, em observância ao disposto no art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário. 



    A controvérsia diz respeito a não aplicação de lei penal benéfica posterior e mais favorável à ré (direito fundamental), que deve retroagir e incidir no caso em tela. 



    A questão debatida, portanto, transborda os limites e a importância deste processo singular, atingindo a atuação de todos os réus em situação semelhante. Analisa-se, em última instância, a delimitação da abrangência da atuação regular do Estado em relação aos direitos do cidadão, o que atinge toda a sociedade. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Conforme já tive oportunidade de registrar (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020), tradicionalmente, até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o delito de estelionato (art. 171, do Código Penal) era, em regra, crime de ação penal pública incondicionada. A exceção referia-se ao art. 182, do Código Penal, pelo qual somente se procedia mediante representação se o crime fosse cometido contra as pessoas ali arroladas. 



    Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o crime de estelionato passou ser o processamento pela via de ação penal pública condicionada à representação da vítima. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate a criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a solução dos delitos praticados sem violência ou grave ameaça, entre eles, o acordo de não persecução penal e a necessidade da vítima manifestar sua vontade para o processamento da ação penal pelo delito de estelionato.



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que em milhares de inquéritos de estelionato, após obter seu devido ressarcimento, a vítima não mais demonstrava interesse na continuidade da investigação, inclusive, deixando de comparecer às delegacias, quando devidamente intimada para complementação de seus depoimentos.



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova ótica, incluiu o § 5º, no art. 171, do Código Penal, que define o crime de estelionato. A referida norma penal passou a ficar assim redigida:



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



    [...]



    §5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;



    II - criança ou adolescente;



    III - pessoa com deficiência mental; ou



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.



    Verifica-se, portanto, que somente nas hipóteses expressamente previstas no §5º, do art. 171, do Código Penal, é que estaria dispensada a representação da vítima, uma vez que outros bens jurídicos estariam afetados. Nos demais casos, tal representação passou a se fazer necessária.



    Feitas essas considerações, entendo não assistir razão à defesa quando sustenta estar extinta a punibilidade do recorrente. 



    É que, da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito, conforme destacou a Corte estadual (Doc. 17): 



    A portaria de instauração do inquérito policial faz referência a duas condutas ilícitas, uma delas tipificada, em tese, no artigo 171, do Código Penal, e a outra (obtenção de financiamento mediante fraude) no artigo 19, da Lei Federal 7492/86 (fls. 01/04). 



    Segundo as informações, em 14 de junho de 2018, o ofendido Rafael Felipe Moreira compareceu no estabelecimento comercial, denominado New House Móveis Planejados Limitada, com endereço na Avenida Nove de Julho, 2050, na Cidade de Jundiaí, onde fez a aquisição de móveis planejados, pagando a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas em seu cartão de crédito. 



    Entretanto, o responsável pela empresa encerrou as suas atividades, sem honrar o pacto com a entrega dos móveis. 



    Alegou, ainda, que, em 16 de agosto de 2018, recebeu uma ligação da pessoa de Fábio Berto de Oliveira, dizendo que a empresa New House usou o seu nome, falsificando a sua assinatura para fazer um financiamento bancário no importe de vinte mil e novecentos e doze reais. 



    O Juízo declinou da competência para o processamento dos delitos ora investigados e determinou a sua remessa a uma das Varas da Justiça Federal (fl. 176). 



    A Justiça Federal declinou da competência para a apuração do crime de estelionato, envolvendo o prejuízo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) do ofendido Rafael Moreira (fls. 388/389). 



    Com o retorno dos autos, sobreveio a decisão (fl. 407), determinando a remessa dos autos à Delegacia de Polícia para a conclusão das investigações no prazo de 60 (sessenta dias). 



    Escoado o prazo assinado, o Ministério Público postulou novas diligências (fls. 429/430). 



    Todavia, antes da apreciação dos requerimentos, o culto Magistrado determinou que o Órgão do Ministério Público se manifestasse sobre o decurso do prazo decadencial ou regularização da representação processual e em sua derradeira manifestação reiterou a oitiva dos funcionários da empresa “New House Móveis Planejados”, juntada de documentos e demais diligências, objetivando a cabal elucidação dos fatos e respectiva autoria e a seguir proferiu a sentença ora impugnada. 



    É ressabido que Lei Federal 13964/2019, em vigor desde 23 de janeiro de 2020, modificou a natureza da ação penal nos crimes de estelionato - de pública incondicionada para pública condicionada à representação - salvo nos casos em que a vítima for a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de setenta anos de idade ou incapaz, o que não é o caso dos autos. 



    Conquanto se reconheça a natureza híbrida da norma, tem-se que a sua retroatividade merece ponderação com critérios de razoabilidade. 



    No caso concreto, inexiste denúncia e indiciamento.



    Todavia, o ofendido compareceu na Delegacia de Polícia para comunicar o ocorrido, apresentando os elementos e documentos para que os fatos pudessem ser apurados criminalmente. 



    Além disso, em 04 de agosto de 2020, o ofendido ofertou representação e renovou o interesse para o prosseguimento da persecutio criminis in judicio (fl. 409), inexistindo na hipótese o decurso do prazo decadencial previsto no artigo 38 do Caderno Processual Penal, uma vez que a sentença foi prolatada em 20 de agosto de 2020. 



    O Pretório Excelso já se pronunciou no sentido de que aplicação da Lei Federal 13964, de 24 de dezembro de 2019, que inseriu o § quinto no artigo 171, do Código Penal, se aplica nos casos em que ainda não tiver sido oferecida a denúncia. 



    […]



    Assim, a pretensão ministerial deve ser acolhida para se afastar a extinção da punibilidade pela decadência, com o retorno dos autos ao Juízo “a quo” e prosseguimento do inquérito em seus ulteriores termos. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 



    Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    A propósito do tema:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. PRECEDENTE DO PLENO: HC N. 208.817, DE MINHA RELATORIA. COMUNICAÇÃO DO FATO, PELA VÍTIMA, À AUTORIDADE POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE.



    (ARE 1437446 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 10/052024)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1485558 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 20/05/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente